Tribunal: TJPA
Processo: 0001525-08.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001525-08.2018.8.14.0200

APELANTE: MARY LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.º 20.910/32. TERMO
A QUO
. PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

CASO EM EXAME

A autora, Mary Lúcia Teixeira de Souza, foi excluída dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará em 08/02/1995, conforme Boletim Geral n.º 028. A ação ordinária foi proposta em 26/02/2018, buscando a nulidade do ato administrativo de exclusão e, consequentemente, a sua reintegração.

2.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da questão está em analisar se é possível a aplicação da prescrição quanto ao pedido de reintegração ao quadro da Polícia Militar, estabelecido pelo Decreto n.º 20.910/32.

3.

RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional iniciou-se com a efetiva lesão do direito, materializada pela exclusão da autora em 08/02/1995.

A ação foi proposta em 26/02/2018, mais de 23 anos após a exclusão, configurando a prescrição quinquenal.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o prazo para a propositura da ação de reintegração é de cinco anos, mesmo que o ato administrativo seja nulo.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da Apelação Cível e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

TESE DE JULGAMENTO

A prescrição quinquenal para a propositura de ação de reintegração de servidor público, conforme o Decreto n.º 20.910/32, inicia-se a partir da data do ato de exclusão, mesmo que o ato seja nulo.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se da Apelação Cível
interposta por
Mary Lúcia Teixeira de Souza,
nos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo c/c Reintegração aos Quadros da Polícia Militar do Estado do Pará com Pedido de Tutela de Urgência, em face do
Estado do PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo Direito Titular da Vara Única da JME/PA, que declarou extinto o feito por prescrição nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro o pedido de justiça gratuita e, no mérito, com fundamento nos artigos 485, II, do Código de Processo Civil, e 1º, do Decreto nº 20.910/32, declaro extinto, pela prescrição, o direito da autora MARY LÚCIA TEIXEIRA DE SOUZA, quanto aos pleitos formulados nos presentes autos em face do ESTADO DO PARÁ.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público”

A Apelante, em suas razões (Id. 8089614 e Id. 8089615), relata que ajuizou ação argumentando ter sido excluída dos quadros da PMPA no ano de 1995, sem que tivesse ocorrido Procedimento Administrativo adequado.

Afirma
que
seu direito não estaria prescrito, visto que o ato administrativo que deu ensejo ao seu desligamento viola frontalmente a Constituição Federal, sobretudo no que tange aos princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.

Destarte, defende que o ato nulo não tem a capacidade de gerar efeito válido entre as partes, pelo que não cabe o reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença impugnada, vez que os atos administrativos que culminaram com a sua exclusão da PM estão eivados de vícios, o que afastaria a prescrição quinquenal prevista no art.1º do Decreto n.º 20.910/32.

Contrarrazões (Id.8089617) apresentadas pelo Estado do Pará,

refutando as alegações suscitadas pela apelante, e ao final requer a manutenção da sentença atacada.

O representante do Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id.10697195).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I
nfere-se dos autos que a Autora/Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará, através de Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado, incorporada ao quadro no ano 1986, conforme Boletim Geral n.º 116 (Id. 8089601) e foi licenciada a bem da disciplina em 1992, após sucessivas penalidades sob justificativa de que estaria faltando expediente por mais de 30 dias.

Consta na inicial que conseguiu reverter a situação administrativamente em novembro de 1994, mas que foi surpreendida no ano de 1995 com a revogação da sua reintegração, consoante Boletim Geral n.º 028 de 08.02.1995 (Id.8089602-Pág.4).

A presente demanda foi ajuizada em 26/02/2018 (Id.8089599), postulando a nulidade do ato administrativo de exclusão, e por conseguinte, a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Nesse contexto, averiguo que o ato de exclusão da Polícia Militar materializou-se através do Boletim Geral n.º 028, de 08/02/1995 (Id. 8089602-pág.4), sendo ato único de efeito concreto.

Vislumbro que o caso sob análise se perfaz em relação a
prescrição
do fundo de direito. Desta forma, a hipótese desafia a ocorrência de
prescrição
quinquenal, conforme o disposto no art. 1º do Decreto n.° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que preceitua:

Art. 1º - As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A Referida norma consagra o princípio da
actio nata
, ou seja, a
prescrição
correrá a partir da possibilidade do ajuizamento da ação contra a Administração.

Portanto, o direito à revisão do ato de
exclusão
do
quadro
da PM/PA da autora/apelante prescreveu, pois decorreram mais de 5 (cinco) anos da data em que foi exarado, o qual é o termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR.
REINTEGRAÇÃO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O recorrente pretende a interpretação de dispositivos do Decreto Estadual 4.131/78. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em face da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. O Tribunal de origem não fundamentou sua decisão no art. 4º do Decreto 20.810/32, nem foram opostos embargos de declaração para suscitar o indispensável pronunciamento a respeito.

3. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pela recorrente.

4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo para propositura de ação de
reintegração
de Policial Militar é de 5 anos, a contar do ato de
exclusão
ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32. Precedentes. Súmula 83/STJ.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a
prescrição
quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a
reintegração
de policial militar.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 474.427/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 458 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO SOB FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR.
REINTEGRAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO
. FUNDO DE DIREITO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 458 do CPC.

2. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 87, parágrafo único, da Lei 7.289/1984; arts. 128, 131 e 476, parágrafo único, do CPC; arts. 11, 12 e 13 da Lei 9.784/1999; art. 2º, "a", "b" e "c", parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei 4.717/1965; e art. 2º, § 1º, da LIDB), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento.

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

3. In casu, o Tribunal a quo solucionou a questão com fundamento estritamente constitucional (art. 125, §§ 4º e 5º da CF) e com base na interpretação de lei local (art. 36, I, II e § 1º da Lei 11.697/2008), o que afasta o conhecimento da matéria em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF e da usurpação da competência do STF.

4.
No que tange à
prescrição
, o acórdão recorrido adotou tese em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o prazo para propositura de ação de
reintegração
de Policial Militar é de 5 anos, a contar do ato de
exclusão
ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.

5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014).”

Entendo que a alegação de não ocorrência da
prescrição em

razão do

ato administrativo ser nulo não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,

nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de
reintegração
de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo (AgInt no Recurso Especial n.º 2028493).

Destarte, pelos fundamentos expostos entendo que a sentença atacada não é carecedora de reforma.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de piso em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025